Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710618-02.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEANE ARAUJO DOS SANTOS, ALEX VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MARIA CORDEIRO DE ARAUJO DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto aos recorrentes a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras. Para tanto, deverão apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) seus três últimos contracheques ou, na falta destes, suas última declaração de imposto de renda, E b) seus extratos bancários de todas as contas e investimentos de suas titularidades dos últimos três meses, E c) seus extratos de todos os cartões de crédito de suas titularidades dos últimos três meses. Alternativamente, deverão juntar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no mesmo prazo. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator